Tribunal: STF
Processo: ARE 1433339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1) PRELIMINARES. 1.1) NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NA EXTRAÇÃO DO DADOS. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DO APELANTE NA COMPANHIA DOS ADVOGADOS. 1.2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA INTEGRALIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. DADOS INVESTIGATIVOS PRESENTES NOS AUTOS.



    1. Condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, mais 900 (novecentos) dias-multa, por infringência aos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.



    2. Inicialmente, a defesa traz à baila tese de nulidade das provas extraídas do aparelho telefônico móvel de David Louis Araújo Girão “Celular Samsung, SM-G570-M/DS, IMEI 356342096116013”, pois foram colhidas sem autorização judicial, bem como sem anuência do apelante.



    3. Ocorre que além da possibilidade de quebra de sigilos de dados telefônicos por autoridade judicial, também é admissível que o delegado de polícia acesse os dados constantes no telefone do acusado, quando este autoriza o manuseio do aparelho, desde que não reste caracterizada qualquer tipo de coação ou abuso de autoridade.



    4. No caso em tela, rechaça-se o argumento da defesa de que o réu teria sido coagido a entregar o telefone e a senha de acesso ao aparelho, pois como se vê nos termos de depoimentos de David Louis em sede inquisitorial, nas datas de 07/03/2019 e 14/05/2019 (págs. 27 – 28 e 117 – 118), consta expressamente que ele aquiesceu o acesso dos dados do telefone celular para a autoridade policial, encontrando-se inclusive na companhia dos advogados Hélio das Chagas Leitão Neto (OAB/CE 7.855) e Thiago Barreto Rosa Gadelha (OAB/CE 28.427). Além disso, há em juízo depoimento do policial Marcelo Rodrigues Dias relatando que David Louis entregou o celular e a senha (mídia em anexo).



    5. Caso realmente estivesse ocorrido coação ou abuso de autoridade por parte da autoridade policial ou dos policiais que atuaram na apreensão do celular, compreende-se que os advogados que se encontravam presentes no termo de depoimento policial iriam se insurgir prontamente sobre qualquer ato ilícito que afrontasse os direitos do investigado previsto na Carta Magna e nas leis infraconstitucionais.



    6. Logo, não há que se falar em ilicitude das provas extraídas do aparelho telefônico móvel de David Louis Araújo Girão, quando não fora comprovado nos autos qualquer violação aos direitos fundamentais previstos nos incisos X e XII do art. 5º da Lei Maior, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar que fora ameaçado para entregar o celular pelos policiais (art. 156, do CPP).



    7. Na mesma toada, afasta-se o argumento de prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório, sob a tese de que não teve acesso ao conteúdo integral das conversas extraídas do celular. Nota-se que a defesa do apelante teve acesso ao conteúdo do que fora investigado pela polícia, tanto é verdade que existem dois extensos Relatórios Técnicos de investigação realizadas pela autoridade policial (págs. 33 – 113) acostados nos autos desde o início do procedimento investigatório. Além disso, sequer fora motivado pela defesa o interesse em acessar o celular apreendido e assim se insurgir do relatório apresentado no período da persecução penal, sendo, portanto, tais elementos demonstradores de que inexistiu cerceamento de defesa.



    2) MÉRITO. 2.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA DROGA. PROVAS COESAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES EM UNIDADE PRISIONAL. MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADO. REITERADOS DIÁLOGOS COM OUTROS MEMBROS. 2.2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. DECOTE DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECHAÇAMENTO DA MAJORANTE DO § 2º DO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. SÚMULA 61 DO TJCE.



    8. Empós análise minudente dos autos, percebe-se que o pleito absolutório de tráfico de drogas não deve prosperar, porquanto restou demonstrado nos autos que o apelante comercializava substâncias entorpecentes, tendo como especial operação ilícita vender drogas para detentos que se encontravam segregados em unidade prisional.



    9. Além das diversas conversas entre o apelante e outras pessoas constantes nos autos, há registro de contabilidade realizada pelo réu, tendo discriminado os nomes dos compradores as celas em que se encontram os detentos (pág. 55 e 89).



    10. O apelante em juízo nega os atos delitivos, expondo que os depósitos realizados eram decorrentes de contratos de aluguéis. Ocorre que pelo conjunto fático-probatório, não se descarta que o réu poderia alugar imóveis, contudo, há provas robustas da mercancia de substâncias entorpecentes, em especial, praticadas pelo núcleo de tipo “vender e oferecer” dentro de um presídio.



    11. É cediço que para caracterizar o crime de tráfico de drogas, dispensa da apreensão da substância entorpecente. Verifica-se que o apelante comercializou as drogas com presos segregados em unidade penitenciária, sendo a principal atividade inserir entorpecentes no interior dos presídios para que no local fosse comercializado. Com isso, não se pode compreender que o crime não ocorreu meramente por não encontrar drogas na posse do réu. Caso fosse o entendimento diverso, consequentemente, jamais seria viável condenar o agente criminoso chefe do tráfico – aquele que realiza toda a logística e ordena como deve ocorrer a mercancia –, resultando apenas em condenações contra indivíduos que estão na entrega droga para o viciado, ou seja, fato este que resultaria em notória impunidade. Precedentes.



    12. Quanto ao crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 imputado em desfavor do apelante, verifica-se que deve ser mantido tal delito, porquanto pelo tablado processual, é possível constatar que David Louis Araújo Girão era membro da organização criminosa Comando Vermelho.



    13. Sabe-se que para a caracterização do aludido crime, faz-se necessário a presença dos requisitos legais presentes no art. 1º, § 1º, da Lei nº12.850/13. No caso ora em análise, o crime de organização criminosa restou comprovado por diversos atos praticados pelo recorrente, em especial, quando comercializou substâncias entorpecentes para o interior de uma unidade prisional, inclusive utilizando outros criminosos para aturarem na venda e cobrança.



    14. A atuação do réu era tão presente na organização criminosa que a partir de sua solicitação fora iniciado um “Edital” contra um detento, cuja finalidade era impossibilitar que um detento de epíteto Pankeka contraísse mais dívidas de drogas, bem como não poderia vender ou consumir substâncias entorpecentes, tudo sendo claramente conversado com “Thor” (pág. 62).



    15. Há ainda diálogo entre a pessoa chamada Diego Santa Fé e o réu conversando se no local chamado Santa Fé era “tudo dois”. Ou seja, tal expressão tem como significado o símbolo 2, quando se faz “V” com os dedos da mão (págs. 59 – 60).



    16. Logo, a condenação imputada ao recorrente quanto ao crime de organização criminosa não fora baseada em mera presunção e ausência de provas, mas sim diante de robusto cotejo probatório, em que restou comprovado nos autos a efetiva atuação do réu no ato comercializar substâncias entorpecentes dentro de uma unidade prisional, com o fito de atender aos interesses e finalidades da facção criminosa “Comando Vermelho”.



    17. Assim, mantém-se o édito condenatório fixado contra o apelante, pois o juiz singular apresentou fundamentação adequada para o caso em tela, tutelando-se o art. 93, inciso IX, da Constituição Brasileira e art. 155 do CPP.



    18. Em relação ao pleito de redimensionamento da pena, verifica-se que o juiz de planície apresentou argumentos para desvalorar a vetorial da circunstância do crime em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas e art. 2º, da Lei nº 12.850/13.



    19. No que tange ao delito de tráfico de drogas, compreende-se que o argumento de desvaloração encontra-se com fundamento idôneo, pois o réu comercializava diversos tipos de substâncias entorpecentes (cocaína, maconha, skank).



    20. Já no que concerne ao crime de organização criminosa, verifica-se que o juiz de piso apresentou fundamentação inidônea, pois o argumento de que o réu integra organização criminosa, está diretamente relacionado ao substrato do crime, não devendo manter a sua incidência em decorrência da caracterização de bis in idem, inadmissível no caso sub examine.



    21. Desse modo, mantém-se a vetorial negativa da circunstância do crime quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, redimensionando-se a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três meses) de reclusão, aplicando-se o critério ideal de 1/8 (um oitavo), por ser medida adequada e proporcional, tornando-a como pena definitiva em decorrência da ausência de atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.



    22. No que pertine ao pedido de incidência de tráfico privilegiado, afasta-se prontamente tal requerimento, uma vez que o réu é integrante de organização criminoso, como bem fundamentado neste voto a manutenção do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13; logo, não se enquadra nos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    23. No delito de organização criminosa, redimensiona-se a pena-base para 03 (três) anos de reclusão, diante do decote da vetorial da circunstância do crime.



    24. Considerando que o juiz aplicou a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, percebe-se que deve ser afastada do caso em tela, pois não é pelo fato de ser membro do Comando Vermelho que automaticamente incidirá o § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13. Além disso, a existência de uma foto do réu com uma arma de fogo no Rio de Janeiro – RJ, por si só, não condiciona a incidência da majorante, visto que competia ao órgão ministerial comprovar que o apelante estava utilizando tal arma na função de membro do Comando Vermelho ou explanar alguma relação entre a foto e a facção criminosa; logo, fixa-se a pena definitiva do crime de organização criminosa em 03 (três) anos de reclusão.



    25. Com a incidência do concurso material (art. 69, do CP) entre os delitos, aplica-se a sanção definitiva em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, art. 59, inciso III, todos do CP.



    26. Diante das alterações mencionadas das penas, altera-se a sanção da multa para 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 10 (dez) dias-multa para o delito de organização criminosa, resultando em 560 (quinhentos e sessenta) diasmulta, em conformidade com o art. 49, do CP e a súmula 61 do TJCE.



    27. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELANTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente